Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 733 STF. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Não há violação à tese fixada no julgamento do tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, se a inaplicabilidade do índice de correção monetária mencionado no dispositivo da Sentença Coletiva foi expressamente fundamentada, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
4. O trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 ocorreu após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção. Portanto, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
5. Recursos conhecidos e não providos.